Tribunal: CARF
Processo: 10380.902210/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902210/2015-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.718 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRISAS DO MEIRELES INCORPORAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não homologou as COMPENSAÇÕES informadas em DCOMP,
considerando que da análise do crédito, este não restou validado em virtude de haver divergência
entre o montante do tributo confessado em DCTF e o valor apurado na DIPF.
O presente processo tem como objeto declaração de compensação através da qual
a interessada compensou débito(s) de multa por atraso na entrega de DCTF, com suposto crédito
de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
Foi proferido Despacho Decisório, não homologando a compensação, vez que não
comprovada nos autos a existência de pagamento indevido ou a maior .
Cientificado do Despacho Decisório, apresentou manifestação de inconformidade
alegando que teria recolhido tributo/contribuição a maior do que o devido no período.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902210/2015-55
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.718 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902210/2015-55

Acrescenta que identificou a necessidade de retificação da declaração para corrigir
as informações originalmente declaradas e anexou documentação no intuito de comprovar suas
alegações.
Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos
pretendidos foi mantida, sob fundamento de que não teria restado comprovada a existência de
direito creditório, razão pela qual vedou-se ao contribuinte a homologação das compensações
declaradas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário onde reclama a comprovação da
existência e da origem do crédito utilizado.
É o relatório.
Voto:
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Considerando os motivos pelos quais o acórdão DRJ confirmou o Despacho
Decisório que não homologou as compensações pleiteadas, a Recorrente apresentou Recurso
demonstrando as razões da ocorrência do erro de fato no momento da confecção da DCTF, onde
por equívoco foi informado o débito apurado em valor maior ao efetivamente ocorrido, o que
implicou num reconhecimento a menor do crédito pretendido na DCOMP em discussão
Contudo, em recurso voluntário, além de demonstrar a origem do crédito, apontou
também como teria se dado a origem do recolhimento a maior, a suportar a compensação, de
modo a amparar a razão de seu direito.
Justificou a existência do crédito em apreço sob fundamento no pagamento
indevido ou maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao 4o trimestre
de 2012, no valor original, este devidamente recolhido, através do DARF. Fora utilizada parcela
do crédito na compensação declarada, restando um saldo ante o valor original.
Nessa esteira, no exercício de 2012, a Recorrente possuía como regime tributário
o Lucro Presumido, utilizando como coeficiente de presunção o percentual para apuração do
IRPJ de 32% (trinta e dois por cento). Todavia, as atividades desempenhadas pela Recorrente há
época, isto é, atividades imobiliárias, possibilitavam a aplicação do coeficiente de presunção de
8% (oito por cento) para apuração do IRPJ nos termos do art. 15 da Lei 9.249/95.
Por esse motivo, a Recorrente declarou em Dezembro de 2012, por meio de sua
DCTF, o débito no valor de R$ 27.781,57, assim há elementos que demonstram que de acordo
com a documentação comprobatória acostada nos autos ela teria o direito creditório no valor de
R$ 99.245,53 (noventa e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).
A motivação que a autoridade fiscal utilizou para não homologação da DCOMP
em apreço, revela-se na suposta inconsistência das informações constantes na DIPJ original,
estas destoando das informações contidas em DCTF, de modo que necessário se proceder as
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.718 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.902210/2015-55

verificações necessárias no sentido comprovar a certeza e liquidez do direito creditório,
especialmente em razão do acerto na informação contida na DCTF.
Tem-se que as informações juntadas nos autos, quais sejam, DARF com o
respectivo comprovante de pagamento, DCTF, DIPJ original e retificadora, planilha de cálculo e
Livro Razão (Clientes e Receitas Financeiras) são elementos idôneos a princípio seriam
suficientes para amparar o direito da Recorrente.
Contudo, a conversão em diligência permitiria que a d. Fiscalização procedesse a
verificação nos arquivos contábeis – fiscais da Recorrente bem como qualquer documentação
posteriormente juntada nos autos do processo administrativo, até o momento não objeto de
análise.
Assim, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa,
conforme art. 29 do Decreto 70.235/72 e para a apreciação dos documentos indicativos da
existência de valor aparentemente suficiente à compensação dos créditos exigidos nos autos,
voto pela conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
1 - Apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal do contribuinte o real
valor do suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ)
2 - Existindo valor pago a maior, elaborar os cálculos de compensação com os
débitos informados em todos os PER/DCOMP vinculados ao mesmo pagamento, indicando os
valores compensados e os saldos a pagar, se houver, apurados.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações,
ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de outros documentos que
entender necessários, entregar cópia do relatório à interessada e conceder prazo de 30 (trinta)
dias para que ela se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo deverá retornar a
este CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital